Tribunal: TJDFT
Processo: 0000825-48.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHA, CONFISSÃO DO RÉU E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA PERSONALIDADE. AFASTAMENTO DA PERSONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há interesse recursal da Defesa quanto ao pedido de exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo em relação ao crime praticado contra a segunda vítima. Já em relação aos furtos praticados contra a primeira vítima, o laudo de exame do local atesta que os segmentos de arames que prendiam o portão da casa furtada estavam seccionados e que havia vestígios de tentativa de arrombamento no veículo desta vítima, justificando a incidência da referida qualificadora.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.
5. Para o afastamento das regras da continuidade delitiva e a incidência do concurso formal próprio, faz-se necessário que os crimes tenham sido praticados mediante uma só ação ou omissão, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a regra do artigo 71 do Código Penal.
6. O critério para exasperação de pena, pela continuidade delitiva, é o número de infrações cometidas. No caso dos autos, restou comprovada a prática de três crimes, o que justifica a incidência da fração de 1/5 (um quinto).
7. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a multirreincidência do acusado e a análise desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, e do artigo 155, caput e § 1o, ambos do Código Penal, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da personalidade e diminuir o quantum de aumento da pena-base, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 30 (trinta) dias multa para 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima legal.